Tribunal: STF
Processo: ACO 3584
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) em face do Estado do Pará, objetivando:



    “1. A concessão de tutela de urgência inaudita altera pars, nos termos do art. 300 e 303 do Novo Código de Processo Civil, determinando a imediata suspensão da exigibilidade de futuros débitos do Imposto sobre a Propriedade de veículo automotor (IPVA) dos veículos encontram em seu nome (Doc. 5), obstando, inclusive, a inscrição destes em dívida ativa e que a Autora seja incluída ou permaneça em qualquer cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN), com a expedição de INTIMAÇÃO em caráter de URGÊNCIA ao Réu; 



    [...]



    2. Seja julgada procedente a ação, para que o ESTADO DO PARÁ seja impedido de cobrar Imposto sobre a Propriedade de veículo automotor (IPVA) de quaisquer veículos da Autora, tendo em vista a plena aplicabilidade da imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 22)



    A ação foi ajuizada originariamente na Seção Judiciária do Pará, visando, em síntese, ao reconhecimento da imunidade tributária recíproca, com fundamento no art. 150, inciso VI, alínea “a”, e §1º, da Constituição Federal, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    Na inicial, a autora afirma que é uma empresa pública (conforme estatuído na Lei Federal 8.970/94), que desempenha relevantes serviços para a difusão do conhecimento geológico e hidrológico do país, essenciais para projetos de infraestrutura, ações emergenciais (setorização de riscos), além de outras demandas que podem afetar os recursos hídricos do país, de modo a concretizar o disposto art. 12, incisos XV e XIX, da Constituição Federal. 



     Sustenta que esta Corte estendeu a imunidade recíproca – textualmente limitada aos entes políticos e às autarquias e fundações públicas – às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público obrigatório e exclusivo de Estado, que seria o seu caso. 



    Aduz que as empresas estatais prestadoras de serviço público, em regime de exclusividade ou monopólio, não se submetem à disciplina prevista no art. 173 da CF (concorrencial) e, portanto, também não devem se sujeitar à tributação, nos moldes traçados pelo inciso VI do art. 150 do texto constitucional. 



    Alega estar comprovado nos autos a sua qualidade de empresa pública prestadora de serviço público exclusivo do Estado (serviço oficial de geologia), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, sendo responsável pelo serviço de estudos geológicos, pesquisas minerais e da investigação e desenvolvimento do processo de beneficiamento mineral, além de estudos e pesquisas hídricas e energéticas, conforme previsão regulamentar no Decreto-Lei 764/69, de modo que a tributação não pode atrapalhar a consecução do serviço público a ser prestado.



    Informa ter sido emitido em seu favor, o “Certificado de Reconhecimento de Imunidade Tributária” pela Prefeitura de Porto Velho/RO, concedendo-lhe imunidade tributária sobre diversos impostos municipais, além de haver diversas decisões proferidas em ações declaratórias ajuizadas por outras filiais da requerente, deferindo a tutela provisória de urgência, em casos análogos aos dos autos.



    Assim, requer, em sede liminar, que o Estado do Pará abstenha-se de exigir, lançar, constituir ou cobrar valores referentes ao IPVA, bem como que haja a declaração da imunidade tributária em relação aos demais créditos tributários pendentes. 



    O Estado do Pará, em sua contestação (eDOC 4), alega, preliminarmente: i) a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da demanda, haja vista a existência de conflito federativo, nos termos do art. 102, inciso I, “f”, da Constituição Federal; e ii) a falta de interesse de agir, diante da ausência de prévio requerimento administrativo, visando a reconhecer a imunidade da parte autora, de modo que não haveria, consequentemente, pretensão resistida. 



    No mérito, assevera que a Constituição não contemplou as empresas públicas com a imunidade recíproca, a qual só é concedida excepcionalmente e desde que haja a comprovação de que os bens a terem a imunidade reconhecida são exclusivamente utilizados na consecução de suas atividades essenciais ou nas que forem delas decorrentes e sem regime de concorrência. Pugna, ao final, pelo acolhimento das preliminares ou pela improcedência dos pedidos formulados.



    Na decisão constante do eDOC 5, o Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “f”, declinou da competência para processamento e julgamento do feito ao Supremo Tribunal Federal. 



    Considerando os pedidos formulados na exordial e a informação do réu na contestação de julgado proferido por esta Corte, em que já fora reconhecida a imunidade tributária recíproca, referente ao IPVA, em favor da autora (ACO 3.184), verificou-se a possível incidência do tema 1.140 da repercussão geral (“Abrangência da imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, quando presente a prestação de serviço público essencial por sociedade de economia mista, ainda que mediante cobrança de tarifa dos usuários”), apreciado recentemente por esta Corte, na análise do RE 1.320.054.



    Assim, no intuito de evitar a excessiva judicialização de matéria pacificada, o Estado do Pará foi intimado para manifestar-se sobre a eventual incidência do referido precedente, submetido à sistemática da repercussão geral (tema 1.140), na presente ação cível originária. (eDOC 19)



    Em resposta, o demandado apenas reiterou todos argumentos de defesa já apresentados na contestação, aduzindo, ainda, que a menção à ACO 3184 ocorreu exclusivamente no contexto de reafirmação da competência desta Corte. (eDOC 21)



    Reconhecendo a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, deferi, em parte, a medida liminar, no sentido de suspender a cobrança de quaisquer créditos tributários constituídos ou a constituir envolvendo o IPVA dos veículos matriculados no Estado do Pará em nome da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (art. 151, V, do CTN), mantendo a possibilidade de lançamento tributário, visando a evitar eventual discussão sobre a decadência, em caso de reversão da tutela de urgência – , no curso ou ao fim da demanda. (eDOC 23)



    As partes manifestaram-se pela desnecessidade de produção probatória (eDOC 26 e 28)



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela procedência dos pedidos, em parecer a seguir ementado:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, I, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMPRESA PÚBLICA. COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IPVA. IMUNIDADE RECÍPROCA. PROCEDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente, nos termos do art. 102, I, ‘f’, da Constituição Federal, para julgar ação cível originária entre empresa pública federal e estado-membro, em que se discute o direito à imunidade tributária recíproca, dado o potencial conflito federativo entre os litigantes. 2. Os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional são serviços públicos de competência exclusiva da União, nos termos do art. 21, XV, da CF. 3. É cabível a aplicação das regras de imunidade tributária recíproca a empresas públicas que prestem serviços públicos exclusivos do Estado, que não afetem a livre concorrência, como a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM. — Parecer pela procedência do pedido”. (eDOC 34)



    É o relatório. Decido. 



1) Competência do Supremo Tribunal Federal



    Inicialmente, registre-se que o art. 102, inciso I, da Constituição da República traz o rol taxativo das causas ensejadoras de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    Verifica-se que o próprio texto constitucional menciona os órgãos da administração indireta entre as entidades cujos litígios com outros Entes Federativos atraem a competência desta Corte (alínea “f”, inciso I, do art. 102), a saber: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual;



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    i) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso)



    Logo, tratando-se de conflito protagonizado, de um lado, por Estado da Federação e, de outro, por empresa pública federal (que é ente da Administração Publica Indireta), em uma primeira análise, há perfeita subsunção ao texto normativo da Constituição. 



    Em relação à interpretação conferida por esta Corte sobre a norma prevista no art. 102, inciso I, “f”, da CF, há que se analisar, também, a natureza e a extensão do conflito, de sorte se este seria capaz de ensejar abalo ao pacto federativo. 



    Nesse ponto, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que sua aplicabilidade “estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação” (ACO QO n. 1.048, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 31.10.2007, grifo nosso). 



    Daí que, para a caracterização da hipótese prevista na norma supra, é necessária a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, hábil a gerar abalo à harmonia existente entre os Entes federados e suas entidades da administração indireta. Nesse sentido, inúmeros são os julgados da Suprema Corte, a saber:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) – TRIBUTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL (IPVA) – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E O ESTADO DE SÃO PAULO – LITÍGIO QUE SE SUBMETE, POR EFEITO DE POTENCIAL LESÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO, À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL, INCLUSIVE ENTRE AQUELES E EMPRESAS GOVERNAMENTAIS, COMO A ECT, INCUMBIDAS DE EXECUTAR SERVIÇOS QUE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DEFERIU, SOB RESERVA DE MONOPÓLIO, À UNIÃO FEDERAL – O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO – CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA PÚBLICA, EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, ‘a’) – O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO POSTULADO DA FEDERAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA ECT, EM FACE DO IPVA, QUANTO AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DESEMPENHO DO ENCARGO QUE, A ELA OUTORGADO, FOI DEFERIDO, CONSTITUCIONALMENTE, À UNIÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – VERBA HONORÁRIA – ESTIPULAÇÃO EM DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (CPC, ART. 20, § 4º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, ‘f’), atribuindo-lhe, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, “f”, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. – A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que é empresa pública, executa, como atividade-fim, em regime de monopólio, serviço postal constitucionalmente outorgado à União Federal, qualificando-se, em razão de sua específica destinação institucional, como entidade delegatária dos serviços públicos a que se refere o art. 21, inciso X, da Lei Fundamental, o que exclui essa empresa governamental, em matéria de impostos (inclusive o IPVA, de competência dos Estados-membros e do Distrito Federal), por efeito do princípio da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, ‘a’), do poder de tributar deferido aos entes políticos em geral. Precedentes. – Consequente inexigibilidade, por parte do Estado-membro tributante (o Estado de São Paulo, no caso) do IPVA referente aos veículos de propriedade da ECT necessários às atividades por ela executadas na prestação dos serviços públicos: serviço postal, na espécie”. (ACO 803 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.2.2015, grifo nosso) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STF PARA O JULGAMENTO DE LIDE ENTRE A ECT E O DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ISSQN. 1. Ainda que a lide diga respeito a tributo inserido na competência típica dos municípios (ISSQN), não envolve ente desta esfera da Federação, e sim o Distrito Federal, expressamente acolhido no art. 102, I, f, da Constituição. Ademais, cuida-se da aplicação ou extensão da imunidade recíproca à ECT, a configurar conflito federativo denso o suficiente para atrair a incidência da regra constitucional de competência. A competência tributária, os limites ao poder de tributar e a divisão das receitas daí advindas são temas sensíveis ao equilíbrio do Pacto Federativo, pois afetam diretamente a autonomia dos entes federativos ao atingirem as receitas de que dispõem para a consecução de seus objetivos. 2. A jurisprudência da Casa assentou o entendimento de que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, e §§ 2º e 3º, da Constituição Federal é extensível à ECT, prestadora de serviços públicos essenciais, obrigatórios e exclusivos do Estado, quais sejam, o serviço postal e o correio aéreo nacional (art. art. 21, X, da CF/88). 3. Nos termos do entendimento majoritário desta Suprema Corte, a imunidade da ECT constitui consequência imediata de sua natureza de empresa estatal prestadora de serviço público essencial, e subsiste em relação a todas as suas atividades, incluídos os serviços não exclusivos, dispensados em regime concorrencial, os quais se prestam, via subsídio cruzado, ao financiamento do serviço postal deficitário. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ACO 811, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016, grifo nosso)



     



    No caso dos autos, discute-se a extensão da imunidade tributária recíproca em favor de empresa pública federal, prestadora de serviço público, tema que afeta diretamente as receitas e a autonomia financeira do Estado do Pará - de um lado -, e da entidade da Administração Indireta Federal, prestadora do serviço público - de outro lado - , o que já demonstra denso potencial para o desequilíbrio do pacto federativo. 



    Assim, diante do claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais e o Estado do Pará, reconheço a competência desta Corte prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da Constituição da República. 



2) Preliminar de ausência de interesse de agir



    Sustenta o Estado do Pará (eDOC 4) que a empresa-autora seria carecedora do direito de ação, tendo em vista a inexistência de pedido administrativo visando ao reconhecimento da imunidade.



    Sem razão, porquanto a não incidência tributária qualificada decorre da própria Constituição como limitação do poder de tributação estatal, de sorte que, uma vez reconhecida a imunidade tributária para determinado Ente Federado, tal efeito se prolonga para as demais exações que digam respeito à renda, patrimônio e serviços, uns dos outros (art. 150, VI, “a”, da CF).



    Nesse ponto, cumpre ressaltar que é fato incontroverso nos autos, que a empresa pública autora já teve o direito à imunidade de IPVA reconhecido por esta Corte na ACO 3.184, em relação ao Estado do Ceará, tal como apontado pelo Estado do Pará em sua contestação (eDOC 4, p. 8).



    Além do mais, em se tratando de imunidade estatal, a limitação do poder tributante decorre do próprio texto constitucional e, em regra, não se sujeita a condicionantes ou à prévia declaração em processo administrativo, ao passo que se cuidando de isenção (dispensa legalmente qualificada), há a necessidade da comprovação dos requisitos previstos em lei e, consequentemente, homologação ou deferimento pela autoridade administrativa.



    Isso porque, na imunidade em questão, inexiste a formação de qualquer relação jurídico-tributária, de sorte que o Estado sequer pode arvorar em tributar situação fática desautorizada constitucionalmente.



    Desse modo, estando de fora do campo de incidência do tributo, não há necessidade de a empresa autora obrigatoriamente peticionar no âmbito administrativo para fazer jus à imunidade, mormente por se cuidar de limitação constitucional ao poder exacional. 



    Rejeito a preliminar, reconhecendo a injuridicidade da pretensão de condicionar o ingresso judicial após a comprovação de que a empresa-autora teria buscado o reconhecimento da imunidade na esfera administrativa. 



3) Mérito



     O meu posicionamento restou declinado, quanto ao mérito, na fundamentação da medida liminar, razão pela qual reitero o que ali contido (eDOC 23).



    A controvérsia dos autos diz respeito à extensão da imunidade tributária recíproca do IPVA à empresa pública federal de capital fechado. 



    Dispõem o art. 150, VI, “a”, e os §§ 2º e 3º, da Constituição, textualmente: 



    “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    (...)



    VI - instituir impostos sobre:



    a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;



    (...)



    § 2º. A vedação do inciso VI, ‘a’, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.



    § 3º. As vedações do inciso VI, ‘a’, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel”. 



    Diante do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 220.906, Pleno, Rel. Min. Maurício Correia, DJe 14.11.2002, são aplicáveis às empresas públicas prestadoras de serviço público – e não exercentes de atividade econômica –, as prerrogativas processuais da Fazenda Pública.



    No julgamento do ARE-RG 638.315, de relatoria do Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, firmou-se a seguinte tese (tema 412), no que tange especificamente à imunidade tributária recíproca: 



    “A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, empresa pública prestadora de serviço público, faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal”.



    Mais recentemente, no julgamento do RE-RG 627.051, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 11.2.2015, o STF reafirmou o posicionamento de que seria extensiva a imunidade recíproca da ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), independentemente de tratar-se de serviço prestado em exclusividade ou em concorrência com particulares, de maneira que fere a Constituição Federal o lançamento tributário envolvendo ICMS que inobserve aquela imunidade.



    Confira-se a ementa do precedente firmado em sede de repercussão geral: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do Serviço Postal. Exercício de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com particulares. Irrelevância. ICMS. Transporte de encomendas. Indissociabilidade do serviço postal. Incidência da imunidade do art. 150, VI, a da Constituição. Condição de sujeito passivo de obrigação acessória. Legalidade. 1. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade econômica. 2. As conclusões da ADPF 46 foram no sentido de se reconhecer a natureza pública dos serviços postais, destacando-se que tais serviços são exercidos em regime de exclusividade pela ECT. 3. Nos autos do RE nº 601.392/PR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, ficou assentado que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, CF, deve ser reconhecida à ECT, mesmo quando relacionada às atividades em que a empresa não age em regime de monopólio. 4. O transporte de encomendas está inserido no rol das atividades desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos os lugares do Brasil, não importa o quão pequenos ou subdesenvolvidos. 5. Não há comprometimento do status de empresa pública prestadora de serviços essenciais por conta do exercício da atividade de transporte de encomendas, de modo que essa atividade constitui conditio sine qua non para a viabilidade de um serviço postal contínuo, universal e de preços módicos. 6. A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias. A condição de sujeito passivo de obrigação acessória dependerá única e exclusivamente de previsão na legislação tributária. 7. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, reconhecendo a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria devido no transporte de encomendas”. (RE 627.051, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.2.2015, grifo nosso)



    Não obstante tenha votado acompanhando o relator, não custa destacar que o pontuei naquela ocasião:



    “Senhor Presidente, também vou acompanhar o Relator. Já na discussão sobre a ADPF, eu tinha externado algumas reservas em relação a essa questão e como nós estamos fazendo o encaminhamento. À época também eu tinha sugerido que a legislação que hoje baliza todas essas relações fosse atualizada. Percebe-se que, em função da própria decisão do Supremo Tribunal Federal tomada na ADPF, é mister uma revisão desse estatuto até para fazer as devidas distinções.



    Agora, no caso especifico, o Ministro Toffoli, em relação às objeções bem lançadas pelo Ministro Barroso, sustenta que haveria talvez até uma dificuldade de proceder à separação, tendo em vista que essas atividades que são desenvolvidas, de transporte de correspondência (…)



    (…) Nós, quando discutimos aqui essa temática, também falamos sobre o subsídio cruzado, que foi objeto agora de consideração. Mas isto obviamente não nos retira. Esses dias até participei de um seminário coordenado pelo professor Paulo Modesto, onde estava também o professor Marçal Justen Filho, e se discutia exatamente que nós estamos caminhando, a partir da jurisprudência dos Correios, que tem uma situação específica, mas que também vai se manifestando em outras áreas, com outros Poderes, outras empresas que exercem atividades assemelhadas, em que vai se desenhando um modelo que os administrativistas estão chamando de autarquização das empresas públicas, quer dizer, todas aquelas que são prestadoras de serviços, ainda que parcialmente.



    E eu me lembro que aqui esteve, num dos casos, o prefeito de Santos, que reclamava do reconhecimento desse modelo do IPTU para a entidade portuária, numa cidade com dado perfil, você simplesmente acentua, sem nenhuma possibilidade de compensação, que essa atividade resta imune. Em suma, só para que a gente analise também do ponto de vista de consequência, inclusive de distribuição de ônus no plano federativo, porque, quando retiramos determinada área de incidência do ICMS, nós estamos afetando de forma forte a tributação dos Estados. Quando tratamos do ISS, municípios, o IPTU igualmente, e não se pensa em nenhum modelo de compensação, quer dizer, enquanto estivermos falando isoladamente dos Correios, talvez tenhamos uma dimensão.



    (...)



    Mas veja, por exemplo, o caso do IPTU numa área portuária, caso de uma cidade como Rio de Janeiro, ou cidades menores, o porto de Santos, e a repercussão que isto tem em todo o sistema. E, infelizmente, é difícil encontrar meios de compensação. Mas é claro que nós - como disse agora o Ministro Teori desenhamos uma jurisprudência a partir deste caso.



    Mas eu gostaria de apontar já, de forma muito clara, a necessidade de que haja uma reformulação desse estatuto postal. Acho que ficou muito claro na decisão que tomamos na ADPF. Quer dizer, é fundamental, inclusive para retirar algumas das inseguranças jurídicas que foram apontadas, tendo em vista o desenho do monopólio que nós não referendamos em toda a sua extensão.



    Eu gostaria de deixar essa reserva para que, em outros casos, nós possamos sugerir, essa legislação está passada, ela exige uma reformulação, tendo em vista a nova realidade institucional que se desenha sobre a Constituição de 88”.



    Fica aqui também esse registro, apesar de não se circunscrever à situação jurídica da parte autora, conforme será visto. 



    No caso específico dos autos, verifica-se que a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ora autora, teve sua criação autorizada pelo Decreto-Lei 764/69, a qual, originalmente, possuía natureza de sociedade de economia mista.



    Posteriormente, a partir da publicação da Lei 8.970/94, a companhia teve a sua natureza jurídica trasmudada, passando a constituir-se como empresa pública federal, prestadora de serviço público, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tal como previsto no art. 1º daquele diploma normativo:



    “Art. 1º. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, sociedade de economia mista criada pelo Decreto-Lei n° 764, de 15 de agosto de 1969, fica transformada em empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, vinculadas ao Ministério de Minas e Energia, nos termos previstos nesta lei”.



    As atribuições da autora estão previstas na referida lei (art. 2º) e em seu ato constitutivo, entre os quais depreende-se que a ela cabe a execução dos serviços oficiais de geologia e de hidrologia, em